Tribunal: TJMT
Processo: 1020631-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020631-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOSE ALVES PAES - CPF: 295.055.502-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de honorários advocatícios fundada em contrato particular, com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que a não localização do devedor tornaria infrutíferas novas diligências e afrontaria os princípios da celeridade e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal em razão da prolação de sentença antes do transcurso do prazo para manifestação da parte exequente; (ii) estabelecer se houve esgotamento efetivo dos meios razoáveis para localização do devedor; (iii) determinar se a tentativa de citação por meio eletrônico, expressamente requerida, deveria ter sido realizada antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação da sentença antes de expirado o prazo conferido à exequente para manifestação viola o contraditório e o devido processo legal, conforme o art. 10 do CPC.

4.

A extinção do feito executivo com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração de esgotamento efetivo dos meios razoáveis para localização do devedor, o que não se verifica no caso, tendo sido realizadas apenas três diligências físicas infrutíferas.

5.

A tentativa de citação por meio eletrônico, notadamente via WhatsApp, expressamente requerida e tecnicamente viável, não foi realizada, contrariando os princípios da instrumentalidade e da cooperação processual.

6.

A existência de outro processo ativo ajuizado pelo recorrido na mesma comarca reforça a plausibilidade de sua localização e a inadequação da extinção prematura da execução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020631-19.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Denise Rodeguer

Recorrido(s):

José Alves Paes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito executivo, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que, não tendo sido localizado o devedor, novas diligências configurariam afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

Após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão à Recorrente.

De início, é importante destacar que a execução foi proposta em 16/08/2024, visando a satisfação de honorários advocatícios decorrentes de contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Durante a tramitação do feito, foram realizadas três tentativas de localização do executado, conforme se depreende das certidões juntadas aos autos:

30/08/2024 (id 280320413) — primeira diligência infrutífera no endereço inicial informado (Rua Dois, 1389, Jardim Gramado II, Rondonópolis), ocasião em que foi constatado que o executado havia se mudado para o Estado do Pará há cerca de dois anos.

22/11/2024 (id 280320421) — tentativa de citação via AR Digital, endereçado à Rua Carlos Gomes, Parauapebas/PA, devolvido com a anotação "Não procurado – devolvido ao remetente".

19/02/2025 — nova diligência em endereço distinto (Condomínio Celinaq Bezerra), igualmente infrutífera, sendo informado que o executado teria se mudado para o Estado do Pará.

Na sequência, foi realizada audiência de conciliação em 24/02/2025 às 09h20min, a qual restou prejudicada ante a não citação da parte reclamada, ocasião em que a parte exequente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entendesse de direito.

Todavia, no mesmo dia, às 14h51min, foi proferida a sentença de extinção, sem que fosse respeitado o prazo concedido à exequente para eventual manifestação, em manifesta ofensa ao contraditório e ao devido processo legal (art. 10 do CPC).

Cumpre ainda ressaltar que, conforme consta das razões recursais, a exequente já havia indicado, nos autos, o número de WhatsApp ativo do recorrido, com requerimento expresso para que, frustrada a citação presencial, fosse tentada a citação por tal meio.

Entretanto, tal providência não foi sequer tentada, conforme atesta a certidão do oficial de justiça (id. 184653924), que se limita a narrar a ausência do requerido no endereço físico, sem qualquer menção à tentativa de citação via WhatsApp.

Ademais, verifica-se que o recorrido teria ajuizado, ainda em 2024, ação de cobrança na mesma comarca (autos no 1006549-80.2024.8.11.0003, 2a Vara Cível), circunstância que reforça a plausibilidade de sua localização.

Diante desse contexto, não se revela razoável, tampouco proporcional, que o feito tenha sido extinto sob a premissa de que novas buscas contrariariam a celeridade, quando, houve apenas três tentativas de localização, não caracterizando esgotamento dos meios disponíveis, não foi observada a providência de tentativa de citação via WhatsApp, em afronta ao princípio da instrumentalidade e, por fim, a sentença foi prolatada antes de expirado o prazo conferido à exequente, violando o direito ao contraditório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – ÚNICA TENTATIVA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva pela não localização do devedor, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada de citação, não oportunizando ao credor diligenciar para indicar novo endereço do demandado. Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10008019720208110006 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/06/2022)

Portanto, embora o art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autorize a extinção da execução quando o devedor não for localizado, tal medida exige a demonstração de esgotamento efetivo dos meios razoáveis para localização, o que, no presente caso, não se verifica.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem e determinar o regular prosseguimento da execução, com o cumprimento das diligências já requeridas nos autos, inclusive a tentativa de citação via WhatsApp, bem como de outras que a exequente venha a indicar.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025